Tribunal: TJBA
Processo: 8025186-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8025186-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES: MARE GASTRONOMIA LTDA., RENATA DE AMORIM SAMPAIO e MARIANE RODRIGUES E SILVA FRANCA

Advogados: GUSTAVO DE GÓIS SOUSA, JÉSSICA DA SILVA SANTOS, VANESSA GUIMARÃES FREIRE

EMBARGADOS: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO e MARÍLIA SEABRA MARTINS SANTOS

Advogado(s): SÉRGIO CELSO NUNES SANTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, DO CPC. POSSIBILIDADE TÉCNICA DE PERÍCIA. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO NO JULGADO
. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de Agravo de Instrumento, manteve decisão de primeiro grau que determinou a realização de prova pericial, em
lide
que discute a existência de vícios construtivos em imóvel, decorrentes da execução de obra de engenharia. As embargantes sustenta
ram
omissão do julgado, quanto a argumentos deduzidos no
I
nstrumental, especialmente acerca da impossibilidade técnica de realização da perícia, diante de alterações posteriores no
bem
, da necessidade de redistribuição do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, e da existência de laudo técnico particular, apto a comprovar os vícios alegados, requerendo a integração do acórdão, com efeitos modificativos, para afastar a prova pericial e determinar a inversão do ônus probatório.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de analisar a tese de redistribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC; estabelecer se as alterações posteriores, realizadas no imóvel, tornam tecnicamente inviável a realização de prova pericial judicial; e determinar se o laudo técnico particular, apresentado pelas
E
mbargantes, é suficiente para afastar a necessidade de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
D
eclara
tórios

caracterizam
recurso de fundamentação vinculada, cabíve
is
,
somente
, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Reconhece-se omissão pontual, quanto à análise expressa da tese de redistribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC.

A redistribuição do ônus da prova constitui técnica excepcional, que exige demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em produzir prova ou maior facilidade da parte adversa, não decorrendo, automaticamente, da mera alegação de hipossuficiência técnica.

No caso concreto, a controvérsia envolve verificação técnica acerca da regularidade de obra de engenharia e da existência de vícios construtivos, sendo a prova pericial meio adequado para elucidação das questões controvertidas.

Não se demonstra impossibilidade ou dificuldade excessiva da parte autora em produzir prova de seus fatos constitutivos, circunstância que afasta a incidência da regra excepcional de redistribuição do ônus probatório.

A realização da perícia não se torna inviável pela existência de alterações posteriores no imóvel, pois o exame técnico pode considerar elementos documentais, registros fotográficos, projetos e demais dados disponíveis nos autos.

A definição acerca da pertinência da prova pericial insere-se no âmbito do poder instrutório do
M
agistrado, destinatário final da prova, que pode determinar a
sua
produção
para

a
elucidação da controvérsia, con
soante dispõe o
art. 370 do CPC.

O laudo técnico particular possui natureza de prova unilateral e não substitui a perícia judicial, que é produzida por perito nomeado pelo
J
uízo e submetida ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Aclaratórios
parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, §1º, e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8025186-97.2025.8.05.0000
,

nos quais figura
m
como Embargante
s

MARE GASTRONOMIA LTDA., RENATA DE AMORIM SAMPAIO
e
MARIANE RODRIGUES E SILVA FRANCA
,
sendo Embargad
a

UNIVERSO DAS CORES TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER, PARCIALMENTE,
OS ACLARATÓRIOS.